Tribunal: TJDFT
Processo: 0736945-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736945-33.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE APELADO: JERUSA COSTA CARQUEIJA D E C I S Ã O Cuida-se de apelações cíveis interpostas por PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS (ID 69354379) e por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (ID 69354385) em face de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília/DF (ID 69354377) que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo movida por JERUSA COSTA CARQUEIJA em face das ora Apelantes, julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos: DO DISPOSITIVO Forte nessas razões, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para: 1) CONFIRMAR a tutela de urgência deferida no id 211268465, a qual determinou que o CEBRASPE mantivesse a autora na lista de candidatos cotistas, na ordem classificatória decorrente da pontuação obtida no concurso; e 2) DETERMINAR que o CEBRASPE garanta o prosseguimento da autora no certame, de acordo com as pontuações e notas por ela obtidas. Resolvo o mérito do processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno os réus, de forma solidária, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do CPC), considerada sua correção determinada neste ato. Anote-se a correção do valor da causa para R$ 12.229,43. Transitada em julgado, e não havendo requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. A Ré PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS apelou e, em suas razões recursais (ID 69354379), suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega que: (i) ao ser submetida à avaliação pela banca examinadora do concurso público, a parte Autora foi considerada inapta a concorrer às vagas destinadas aos candidatos que se autodeclarassem negros ou pardos, por ausência de características fenotípicas que a enquadrassem nessa condição; (ii) o procedimento da heteroidentificação do candidato autodeclarado negro ou pardo, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, se presta a evitar fraudes; (iii) o edital que regula o concurso público sub judice não adota critérios como o genótipo ou a ancestralidade da Candidata; (iv) não há que se falar em suficiência da autodeclaração; (v) a parte Apelada não impugnou o edital de abertura do certame; (vi) não cabe ao Poder Judiciário rever os critérios utilizados pela banca examinadora. Ao final, pede o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, pede o provimento do recurso para, reformando a sentença recorrida, julgar improcedente a demanda. Preparo recolhido (ID 69354382). O Réu CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE apelou e, em suas razões recursais (ID 69354385), alega que: (i) tendo obtido classificação suficiente para que fosse convocada para participar do procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração das pessoas negras, a condição de negra da Autora não foi confirmada por não possuir as características fenotípicas de pessoa negra; (ii) foi eliminada do processo seletivo, uma vez que não obteve nota e classificação suficiente para constar no edital de resultado final em ampla concorrência; (iii) a análise da comissão de heteroidentificação baseou-se apenas no fenótipo da autora, não levando em consideração nenhum outro documento que possa ter sido usado para confirmação da autodeclaração; (iv) a banca examinadora é soberana e isenta e que avaliou a autora de forma regular e isonômica; (v) sua autodeclaração possui presunção relativa de veracidade e deve ser, obrigatoriamente, confirmada em procedimento de heteroidentificação; (vi) esse procedimento foi considerado constitucional pelo STF quando do julgamento da ADC n. 41/DF; (vii) a Autora pretende rediscutir, por meio do Judiciário, a avaliação feita pela comissão de heteroidentificação, o que é vedado pela jurisprudência. Ao final, pede o provimento do recurso para, reformando a sentença recorrida, julgar improcedentes os pedidos iniciais. Preparo recolhido (ID 69354387). Em contrarrazões (ID 69354393), a Autora refuta os argumentos dos recursos e pede o não provimento. É o relatório. Decido. Em homenagem aos princípios da primazia do mérito e da economia processual, realizo a análise conjunta dos recursos, uma vez que tal ato não implica prejuízo às partes, tendo sido preservados os princípios orientadores do direito processual. Conforme dispõe o art. 932, inc. III, do CPC, incumbe ao Relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. As razões recursais não devem ser conhecidas, eis que não impugnam especificamente os fundamentos da sentença Recorrida. De acordo com o disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, a apelação deverá conter a exposição do fato e do direito, além das razões do pedido de reforma da sentença, as quais devem “dialogar” com os fundamentos da sentença. Trata-se de pressuposto de regularidade formal do recurso, sem o qual o apelo não pode ser conhecido. Nesse contexto, incumbe ao recorrente não somente expor as razões de seu inconformismo, como também atacar, precisamente, os fundamentos de fato e de direito da decisão judicial impugnada, como pressuposto de admissibilidade do seu recurso, conforme preceituado no art. 1.010, inc. II e III, do CPC. Diante disso, ante a comparação entre os fundamentos da sentença e as razões recursais, no que se refere à impugnação ao mérito, não vislumbro, nos argumentos dos Apelantes, o enfrentamento daqueles fundamentos. Isso porque o Juízo sentenciante pontuou a votação não unânime das comissões avaliadora e recursal, bem como que os lábios e nariz da candidata não são finos, ao contrário do defendido. Em verdade, o que se verifica do caso dos autos é a simples transcrição dos fundamentos das contestações (IDs 69354185 e 69354199). Ainda que se reconheça que a repetição dos argumentos da contestação ou inicial não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, o recurso interposto se dissociou dos fundamentos da sentença, uma vez que não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da sentença. Nesse sentido, colaciono julgado deste Turma: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. DIALETICIDADE. RECURSO. MERA CÓPIA DA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. O juízo de admissibilidade recursal serve para a identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida. 2. O confronto das razões recursais com o decidido em cognição exauriente pela sentença indica, para além da constatação de mera cópia da contestação, a falta de apontamento expresso das razões de fato e de direito que embasariam a sua irresignação específica contra o ato judicial recorrido. 3. O inconformismo do recorrente não pode se restringir à mera reapreciação do decidido, sendo imperioso que sua irresignação seja instrumentalizada, de forma técnica, com o apontamento específico dos motivos pelos quais o ato judicial combatido não deve subsistir. Precedentes TJDFT. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1875367, 0714214-08.2022.8.07.0003, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/06/2024, publicado no DJe: 25/06/2024.) (grifos nossos) Assim, não é possível considerar que a repetição de argumentos já confrontados cumpre a exigência de dialeticidade, sob pena de transformar a apelação em verdadeira remessa necessária. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos recursos. Por conseguinte, nego seguimento às apelações, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT. Diante da sucumbência recursal, majoro os honorários fixados na sentença em 10% para o percentual de 12% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC e no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de março de 2025 13:44:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador